Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703551-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO BRAGANCA DE MORAES AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que não há comprovação de plano de que o autor atende a todos os requisitos estabelecidos nas normas correlatas de habilitação para o recebimento de imóvel do programa habitacional do governo do Distrito Federal. Relata o recorrente ter sido diagnosticado com doença incapacitante para o trabalho, que vem recebendo auxílio-doença, o que permite o não retorno à sua situação de rua. Afirma que, para que o benefício não seja interrompido, necessita estar inscrito no programa “Morar Bem”, e até a presente data não obteve resposta. Esclarece que não há qualquer justificativa plausível na negativa de promover o cadastro, já que preenche os requisitos necessários, o que evidencia a probabilidade do direito. Discorre sobre o perigo de dano eis que com sua saúde comprometida, que se encontra estabilizada apenas por estar residindo de aluguel e, caso suspenso o benefício, retornará à rua e sua situação de saúde poderá agravar. Requer a concessão da justiça gratuita e a antecipação da tutela recursal para determinar a CODAH sua inscrição no programa na lista de pessoas em vulnerabilidade social, sob pena de multa, até decisão final do recurso e, ao final, seja dado provimento, confirmando-se a liminar. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Dispõe o art. 1.019, I do NCPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os relevantes argumentos da agravante, ao menos em princípio, até que se oportunize o contraditório, não há como acolher o seu pleito de antecipação da tutela recursal. Isso porque não obstante o agravante afirme preencher todos os requisitos necessários para o cadastro no programa, esses requisitos não ficaram devidamente esclarecidos nos autos, ou seja, as razões pelas quais a agravada não efetuou o cadastro para o fim de habilitá-lo ao recebimento do imóvel do programa habitacional a que alega fazer jus. Do exposto, indefiro o pedido de tutela recursal. Dispenso informações. Ao agravado, para contraminuta. Intimem-se. Publique-se. Brasília, de fevereiro de 2020. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator